Tribunal: TJMT
Processo: 1003018-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, deferiu liminarmente a apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária. O agravante sustenta a ausência de comprovação da constituição em mora, uma vez que a notificação extrajudicial enviada pelo credor retornou com a anotação de "endereço insuficiente".
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato é suficiente para caracterizar a constituição em mora do devedor, independentemente da comprovação do efetivo recebimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 e da Súmula no 72 do STJ, a comprovação da mora do devedor é requisito indispensável para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente e pode ser realizada mediante notificação extrajudicial enviada por carta registrada com aviso de recebimento, sem a exigência de que a assinatura seja do próprio destinatário.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.951.888/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.132), fixou a tese de que a constituição em mora é comprovada pelo envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do efetivo recebimento.
5. No caso concreto, o credor demonstrou o envio da notificação ao endereço contratual, sendo irrelevante o fato de a correspondência ter retornado com a anotação de "endereço insuficiente".
6. Diante da regular comprovação da mora e da ausência de ilegalidade na decisão recorrida, impõe-se a manutenção da medida liminar de busca e apreensão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, a constituição em mora do devedor é comprovada pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do efetivo recebimento.
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 72; STJ, REsp no 1.951.888/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 09.08.2023, DJe 20.10.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003018-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIELA RUIZ DE SOUZA - CPF: 045.709.001-43 (ADVOGADO), ANDERSON LIMA DA FONSECA - CPF: 040.847.101-80 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, deferiu liminarmente a apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária. O agravante sustenta a ausência de comprovação da constituição em mora, uma vez que a notificação extrajudicial enviada pelo credor retornou com a anotação de "endereço insuficiente".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato é suficiente para caracterizar a constituição em mora do devedor, independentemente da comprovação do efetivo recebimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 e da Súmula no 72 do STJ, a comprovação da mora do devedor é requisito indispensável para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente e pode ser realizada mediante notificação extrajudicial enviada por carta registrada com aviso de recebimento, sem a exigência de que a assinatura seja do próprio destinatário.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.951.888/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.132), fixou a tese de que a constituição em mora é comprovada pelo envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do efetivo recebimento.

5. No caso concreto, o credor demonstrou o envio da notificação ao endereço contratual, sendo irrelevante o fato de a correspondência ter retornado com a anotação de "endereço insuficiente".

6. Diante da regular comprovação da mora e da ausência de ilegalidade na decisão recorrida, impõe-se a manutenção da medida liminar de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, a constituição em mora do devedor é comprovada pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do efetivo recebimento.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 72; STJ, REsp no 1.951.888/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 09.08.2023, DJe 20.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Agravante (s): ANDERSON LIMA DA FONSECA.

Agravado (s): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

I) RELATÓRIO.

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANDERSON LIMA DA FONSECA com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1013694-54.2024.8.11.0015, ajuizada pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato firmado entre as partes.

Para tanto, aduz o agravante que a decisão recorrida deve ser suspensa, frente a ausência da comprovação da constituição em mora na medida em que a notificação extrajudicial enviada pelo Agravado retornou com a anotação de "endereço insuficiente”, o que, impediria a caracterização da inadimplência.

Liminar de efeito suspensivo não concedida à id. de n. 267139758.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso apresentada à id. de n. 270472364.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão de base que determinou a busca e apreensão do veículo objeto do contrato com garantia fiduciária firmado entre as partes.

Então, conforme atenta leitura do § 2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, bem como da Súmula no 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada com aviso de recebimento, não necessitando que a assinatura do recebedor seja do próprio destinatário.

Nesse contexto, ao revés do que tenta fazer crer o agravante, os documentos colacionados aos autos são suficientes para comprovar a mora do devedor.

É que, para comprovação da mora, o agravado colacionou aos autos a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato.

Ademais, como sabido, o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato é suficiente para tanto.

Esse entendimento está sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça mediante julgamento do Recurso Especial de n. 1951888/RS, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos – Tema 1.132, a propósito:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e

apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na decisão agravada imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025